Tribunal: TJMT
Processo: 1006440-83.2023.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006440-83.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES]

Parte(s):

[CONSTRUCOES SILVA LTDA - CNPJ: 29.063.870/0001-91 (AGRAVADO), ANDREY ARANTES ABDALA AZEVEDO - CPF: 056.021.871-03 (ADVOGADO), LIGIA MARIA DONINI - CPF: 550.282.411-04 (ADVOGADO), REGINALDO VICENTE DA SILVA - CPF: 045.047.671-55 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento
ao recurso de
apelação para reconhecer o cerceamento de defesa e anular sentença de improcedência, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual com realização de perícia contábil.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da prova pericial requerida pela autora, seguido do julgamento de improcedência por insuficiência de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, configura cerceamento de defesa apto a justificar a anulação da sentença.

III. Razões de decidir

3.
A controvérsia demanda análise técnica
quanto à
origem das movimentações financeiras utilizadas para fundamentar a constituição do crédito tributário, tornando pertinente a produção de prova pericial contábil.

4.
A sentença fundamentou a improcedência da demanda na ausência de comprovação de fatos que poderiam ser demonstrados pela prova técnica anteriormente requerida e indeferida, circunstância que evidencia prejuízo processual concreto e compromete o contraditório e a ampla defesa.

5.
Os argumentos relativos à inaplicabilidade da confissão ficta à Fazenda Pública e à permanência do ônus probatório da contribuinte não afastam o vício processual reconhecido, pois a nulidade decorre da supressão indevida de meio probatório apto à demonstração dos fatos controvertidos.

6.
O agravo interno limita-se à repetição de argumentos já examinados na decisão monocrática, sem apresentar elementos novos capazes de infirmar os fundamentos adotados.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial requerida pela parte quando a sentença posteriormente julga improcedente o pedido sob o fundamento de insuficiência probatória.”

_____________________________

Dispositivos relevantes citados:
n/a
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1000451-60.2025.8.11.0095, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.06.2026,
DJe
08.06.2026; TJMT, N.U 1011697-07.2022.8.11.0015, Rel. Desa. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.05.2026,
D
Je

13.05.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODR. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
em face da decisão monocrática (Id.
363466863
) que acolheu preliminar de cerceamento de defesa e deu provimento ao recurso de apelação
interposto por
CONSTRUÇÕES SILVA LTDA
,
determin
ando
o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual com a realização da perícia.

Sustenta o(a) agravante, em síntese, que a decisão monocrática deve ser reformada porque: (i)
a
revelia da Fazenda Pública não produz efeitos materiais, permanecendo íntegro o ônus probatório da parte autora; (
ii
) o crédito tributário constituído com base em informações prestadas pela própria contribuinte goza de presunção de legitimidade e veracidade; (
iii
) os documentos constantes dos autos eram suficientes para o julgamento da controvérsia, tornando desnecessária a realização de prova pericial; (
iv
) compete ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir diligências consideradas inúteis ou protelatórias; (v) a perícia contábil não seria apta a suprir a insuficiência documental existente; e (vi) inexiste cerceamento de defesa, devendo ser restabelecida a sentença de improcedência.

Nesse contexto, tem por desiderato a reforma da decisão proferida, a fim de negar provimento ao recurso de apelação para manter, na íntegra, a sentença prolatada na origem.

Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso (Id. 371308857).

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
em face da decisão monocrática (Id. 363466863) que acolheu preliminar de cerceamento de defesa e deu provimento ao recurso de apelação interposto por
CONSTRUÇÕES SILVA LTDA
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual com a realização da perícia.

Em síntese, na decisão monocrática, assentei que a controvérsia envolve questão de fato que demanda análise técnica, relacionada à origem das movimentações financeiras utilizadas para fundamentar a constituição do crédito tributário de ISSQN.

Nesse contexto, entendi que o indeferimento da prova requerida pela parte autora, seguido do julgamento de improcedência sob o fundamento de insuficiência de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, configurou cerceamento do direito de defesa, por restringir indevidamente o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Por essa razão, reconheci a nulidade da sentença.

Portanto, a controvérsia submetida ao exame desta
c. Câmara
restringe-se à verificação da correção da decisão monocrática que reconheceu a ocorrência de cerceamento de defesa e, em consequência, anulou a sentença para possibilitar a produção da prova pericial contábil requerida pela parte autora.

Pois bem.

Verifica-se, inicialmente, que a decisão agravada não se fundamentou nos efeitos materiais da revelia nem em qualquer hipótese de inversão do ônus da prova.

Ao contrário, a nulidade processual foi reconhecida porque a autora formulou pedido específico
para a
produção de prova técnica voltada à demonstração dos fatos cuja ausência de comprovação serviu de fundamento para a improcedência da demanda.

Em outras palavras, a sentença utilizou como razão de decidir a ausência de comprovação de fatos que poderiam ser demonstrados por meio da prova anteriormente requerida e indeferida.
Tal circunstância evidencia prejuízo processual concreto e compromete a efetividade do contraditório.

Desse modo, os argumentos do agravante
no sentido de
“
inaplicabilidade da confissão ficta à Fazenda Pública
”
e d
e

“
permanência do ônus probatório da contribuinte
”
não afastam os fundamentos da decisão agravada.

A respeito, este é o entendimento deste e. Tribunal em situações semelhantes, a saber:
TJMT,
N.U 1000451-60.2025.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
rel. Des.
JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
02/06/2026,
DJ
e
08/06/2026;
TJMT,
N.U 1011697-07.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
rel. Desa.
TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
05/05/2026,

DJ
e
13/05/2026
.

Verifica-se, ademais, que o agravo interno
limita-se
a reproduzir argumentos já enfrentados na decisão monocrática, sem apresentar elementos novos capazes de demonstrar eventual desacerto da conclusão adotada.

Permanecem íntegros, portanto, os fundamentos que conduziram ao reconhecimento do cerceamento de defesa e à consequente anulação da sentença para reabertura da fase instrutória.

Diante desse contexto, inexistindo razões aptas a justificar a retratação ou a reforma da decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

Ante o exposto,
N
EGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026